Tribunal: STF
Processo: ADI 6981
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Competência da Assembleia Legislativa para julgamento das contas dos Poderes do Estado de São Paulo.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o art. 20, VI, da Constituição do Estado de São Paulo, que atribui à Assembleia Legislativa a competência para tomar e julgar as contas prestadas pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.



    2. No plano federal, a Constituição reserva ao Tribunal de Contas da União a competência para julgamento de contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta (art. 71, II, da CF/1988), com a exceção das contas da Presidência da República.



    3.  Por força de previsão expressa do art. 75 da CF/1988, o modelo federal de fiscalização aplica-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados. Obrigatória, portanto, a observância da simetria constitucionalmente determinada. Precedentes.



    4. A Constituição do Estado de São Paulo, ao atribuir à Assembleia Legislativa competência exclusiva para a tomada e julgamento das contas prestadas pelos membros da respectiva Mesa, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, afasta-se do modelo federal, vulnerando os arts. 71, II, e 75, caput, da CF/1988. Em respeito à simetria, a ALESP possui competência para julgar apenas as contas do Governador, respondendo os demais administradores perante o TCE/SP.



    5. As alegações da ALESP de que não se vem adotando na prática a norma impugnada não afastam a evidente desconformidade do dispositivo frente à Constituição Federal.



    6. Procedência do pedido, para declarar a inconstitucionalidade das expressões “pela Mesa da Assembleia Legislativa” e “e pelo Presidente do Tribunal de Justiça, respectivamente, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário”, constantes do art. 20, VI, da Constituição do Estado de São Paulo. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional norma de Constituição Estadual que amplia as competências de Assembleia Legislativa para julgamento de contas de gestores públicos, sem observar a simetria com a Constituição Federal, por violação aos arts. 71, II, e 75 da CF/1988”.